Tribunal: TJSP
Processo: 1046529-82.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1046529-82.2018.8.26.0114/50000 Voto no 30627
Registro: 2020.0000079330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1046529-82.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
RENATA PAVANE ARANJUES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046529-82.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 30627
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1046529-82.2018.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS 3a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: RENATA PAVANE ARANJUES RODRIGUES
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.
VOTO No 30627
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Nulidade, obscuridade,
contradição e omissão. Inocorrência. Mero inconformismo com o
v. acórdão que deu provimento à apelação.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/30) opostos por
RENATA PAVANE ARANJUES RODRIGUES, contra o v. acórdão (fls. 387/393
dos autos principais) que, por unanimidade, deu provimento à apelação para
reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido deduzido para condenar à
baixa de inscrição sobre a existência de execução nos cadastros do Serasa
Experian, bem como para condenar à reparação de danos materiais e morais.
A Embargante sustenta que o v. acórdão seria nulo,
obscuro, contraditório e omisso, pois, em síntese: (i) o julgamento teria sido ultra
petita; (ii) houve ofensa ao princípio dispositivo; (iii) o convênio entre o TJSP e a
Serasa Experian para a publicidade de ações de execução não foi sustentado na
apelação; (iv) “a decisão embargada deixou de analisar matéria
indispensável à correta análise do direito pleiteado”; (v) a
instituição financeira foi a “única culpada” para inscrição no Serasa Experian; (vi)
houve efetivo abalo moral e de crédito; (vii) a fraude restou comprovada em
perícia grafotécnica; (viii) no mais, requer o prequestionamento da matéria.
O Embargado não se manifestou (fl. 34).
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão assim ementado:
“INEXIGIBILIDADE C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Manutenção de inscrição no cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046529-82.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 30627
3
devedores inadimplentes. Convênio este E. Tribunal de
Justiça e a Serasa Experian para a publicidade de
ações de execução. Comunicação que não depende do
exequente. Baixa após o trânsito em julgado. Ônus do
executado. Inteligência do art. 43, § 3o, do CDC.
Danos
morais.
Inocorrência.
Danos
materiais.
Honorários advocatícios contratuais que não integram
o eventual valor reparatório. Precedentes do C. STJ e
deste E. Tribunal. Sentença reformada.
Recurso provido.”
Não há que se falar em nulidade, obscuridade, contradição
ou omissão no v. acórdão, pois toda a matéria deduzida na apelação e nas
contrarrazões foi decidida de forma clara e objetiva, respeitados os limites da
devolução.
Sobre a alegada nulidade, não há que se falar em sentença
ultra petita ou em ofensa ao princípio dispositivo, tendo-se presente que a
apelação devolveu todas as questões suscitadas e discutidas no processo,
relativas ao capítulo impugnado (inscrição supostamente indevida), nos termos do
art. 1.013, § 1o, do NCPC.
Nesta medida, ainda que, em tese, o recurso não versasse
especificamente sobre o convênio entre o TJSP e a Serasa Experian para a
publicidade de ações de execução, há impugnação específica em relação à
inexistência de ato ilícito, de nexo de causalidade e de danos morais no caso dos
autos.
Confira-se a nota de Theotonio Negrão et. al.:
“Art. 1.013: 1a. 'Deve-se distinguir entre a extensão
do efeito devolutivo da apelação, limitada pelo
pedido daquele que recorre, e a sua profundidade, que
abrange os antecedentes lógico-jurídicos da decisão
impugnada. Estabelecida a extensão do objeto do
recurso pelo requerimento formulado pelo apelante,
todas as questões surgidas no processo, que possam
interferir no seu acolhimento ou rejeição, devem ser
levadas em conta pelo Tribunal.' (STJ-3a T., REsp
714.068,
Min.
Nancy
Andrighi,
j.
1.4.08,
DJU
15.4.08)”
(Theotonio Negrão et. al. Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor. 47a ed. São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 927, destacou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046529-82.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 30627
4
Sobre a alegada obscuridade, não se verifica a necessidade
de quaisquer esclarecimentos, sendo certo que “Art. 1.022: 13a. '(...)
Uma coisa é decidir de forma insuficiente para solucionar uma
questão; outra coisa é voltar atrás no debate para ceder a
novo posicionamento sobre o tema em momento posterior'
(STJ-3a T., REsp 1.200.794, Min. Nancy Andrighi, j. 7.6.11,
DJ 15.6.11; a citação é do voto da relatora)” (Idem, p. 950,
destacou-se).
Sobre a contradição, tem-se que ”Art. 1.022: 14. A
contradição que autoriza os embargos de declaração é a do
julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com
o entendimento da parte (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl,
rel. Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02, rejeitaram os embs. V.u.,
DJU 22.4.02, p. 210)” (Ibidem, destacou-se).
Já sobre a suposta omissão, sustentada no fato de que “a
decisão embargada deixou de analisar matéria indispensável à
correta análise do direito pleiteado” (fl. 12), confira-se o teor do v.
acórdão:
“(...) a inscrição informa sobre a existência de
'AÇÕES EXECUTIVAS DISTRIBUÍDAS' (fl. 30, destacou-
se), o que [não] significa que o crédito seja
líquido, certo e exigível.
Mais do que isso, anote-se que a inscrição não foi
promovida pela Apelante, mas decorreu de convênio
entre este E. Tribunal de Justiça e a Serasa
Experian, razão porque inexiste responsabilidade da
instituição financeira em requerer a baixa.
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ, no REsp
1.344.352-SP,
representativo
dos
recursos
repetitivos:
'REPRODUÇÃO FIEL EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE REGISTRO ATUALIZADO ORIUNDO
DO CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
REGISTROS
DOS
CARTÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. UTILIZAÇÃO SERVIL DESSAS
INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HIPÓTESE QUE
DISPENSA A COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046529-82.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 30627
5
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo
Civil: 'Diante da presunção legal de veracidade e
publicidade inerente aos registros do cartório de
distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel,
atualizada e clara desses dados na base de órgão de
proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do
consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação
de reparação de danos'. (...)'
(STJ, 2a Seção, REsp 1.344.352-SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, unânime, j. 12.11.14, destacou-se)
No corpo do v. acórdão:
'Igualmente, é relevante anotar que a extinção do
processo depende de decisão judicial com trânsito
em julgado, devendo os cadastros e dados de
consumidores serem objetivos, claros e verdadeiros
(art. 43, §1o, do CDC). Assim, caso fosse suprimida
a informação sobre a existência do processo de
execução - inclusive após a baixa eventual do
processo -, os bancos de dados deixariam de ser
objetivos e verdadeiros.' (Idem, destacou-se)
Também, os precedentes deste Relator, Ap 0148698-
90.2010.8.26.0100, unânime, j. 16.10.13, e deste E.
Tribunal:
'RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral Inscrição de
distribuição de ação executiva contra o autor

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e Serasa Execuções extintas
em razão de acordo celebrado Ausência de culpa do
apelado pela manutenção do nome do autor (...) -
Dano moral não caracterizado (...)'
(TJSP, 18a Câmara de Direito Privado, Ap 0003441-
95.2008.8.26.0070, Rel. Des. Helio Faria, unânime,
j. 02.09.15, destacou-se)
'DANO MORAL Inscrição em cadastro de devedores
diante propositura de ação de execução - Medida
decorrente do convênio entre o Tribunal de Justiça
e o Serasa (...) - Responsabilidade da ré na
manutenção da restrição não configurada (...)'
(TJSP,
10a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap
9110465-11.2009.8.26.0000,
Rel.
Des.
Elcio
Trujillo, unânime, j. 02.10.12, destacou-se)
'APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - INCLUSÃO DO NOME DOS
DEVEDORES NO SERASA ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM O
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
INEXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE CIVIL DAQUELE QUE PROPÔS A AÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046529-82.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 30627
6
(...)'
(TJSP,
11a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap
9068985-63.2003.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Jorge
Scartezzini
Guimarães,
unânime,
j.
03.10.08,
destacou-se)
Assim, considerando que a inscrição, por si só, não
traz ofensa a direito de personalidade ou efetivo
abalo de crédito, caberá ao consumidor exigir a
imediata
correção
do
registro
junto
ao
órgão
censório, nos termos do art. 43, § 3o, do CDC.” (fls.
389/391 dos autos principais, destaques do original)
Os embargos de declaração visam, na verdade, a
reapreciação do mérito do recurso, na medida em que tratam da lógica do
julgamento e tentam impor as suas interpretações ao julgado.
Ademais, mesmo quando os embargos de declaração são
opostos com vistas ao prequestionamento, exigem a ocorrência de algum dos
vícios, ou seja, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Todavia, no caso dos autos não há vícios a serem sanados
e o v. acórdão está suficientemente fundamentado.
Nesse sentido, os precedentes do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
(...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de
seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando,
na
hipótese,
quaisquer
dos
vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum. (...)”
(STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Des. Conv.
Diva Malerbi unânime, j. 08.06.16, destacou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046529-82.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 30627
7
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
3. 'A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que os embargos de declaração, ainda que opostos
com
o
objetivo
de
prequestionamento
visando
à
interposição do apelo extraordinário, não podem ser
acolhidos quando inexistentes omissão, contradição ou
obscuridade
na
decisão
recorrida'
(EDcl
no
MS
11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, TERCEIRA SEÇÃO,
DJ 2/10/2006). (...)”
(STJ, 3a Seção, EDcl no MS 9.972-DF, Rel. Min. Maria
Thereza
de
Assis
Moura,
unânime,
j.
10.06.09,
destacou-se)
Assim, não configurada nulidade, obscuridade, contradição
ou omissão, é o caso de rejeitar os embargos de declaração.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator